Tribunal: TJES
Processo: 0000297-44.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral; COVID-19
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000297-44.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITRA DIOCESANA DE COLATINA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000297-44.2020.8.08.0022

APELANTE:
MITRA DIOCESANA DE COLATINA

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO ENERGIA S.A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Mitra Diocesana de Colatina contra sentença proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual nº 0000297-44.2020.8.08.0022, que julgou improcedente o pedido de afastamento da cobrança da demanda contratada de energia elétrica perante EDP Espírito Santo Energia S.A., mantendo a obrigação de pagamento integral e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pandemia de COVID-19 configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a cobrança da demanda contratada no período de 24/03/2020 a 28/02/2022; e (ii) estabelecer se a apelante comprovou desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva que justifique a revisão do contrato de fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demanda contratada remunera a disponibilização contínua da infraestrutura elétrica, independentemente do consumo efetivo, de modo que as restrições sanitárias não interrompem a obrigação da concessionária de manter a potência previamente ajustada.

4. A pandemia, embora fato extraordinário, não afasta automaticamente obrigações contratuais assumidas, exigindo demonstração concreta de onerosidade excessiva e de vantagem extrema para a contraparte, requisitos não comprovados pela apelante.

5. A autora não produziu prova robusta de queda significativa de receitas ou de incapacidade financeira que caracterizasse desequilíbrio contratual apto a justificar intervenção judicial.

6. A cláusula contratual que exclui dificuldades econômicas da definição de caso fortuito/força maior reforça a alocação de riscos assumida pelo consumidor do Grupo A.

7. A manutenção das regras setoriais da ANEEL durante a pandemia evidencia que não houve flexibilização regulatória para afastar a cobrança da demanda contratada, preservando-se o equilíbrio do sistema elétrico.

8. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo afasta a revisão de contratos dessa natureza quando ausente prova de desequilíbrio econômico substancial ou enriquecimento indevido da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pandemia de COVID-19 não autoriza, por si só, o afastamento da cobrança de demanda contratada nos contratos de fornecimento de energia elétrica do Grupo A.

2. A revisão contratual exige prova efetiva de onerosidade excessiva e de vantagem extrema para a concessionária, não demonstradas pela parte autora.

3. A cobrança da demanda contratada permanece devida quando a concessionária mantém a disponibilidade da infraestrutura, ainda que o consumo efetivo seja reduzido por razões externas ao contrato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
MITRA DIOCESANA DE COLATINA,
em face da sentença acostada no ID 10491938 e proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu, que, nos autos da
“ação de revisão contratual”
proposta em face da
EDP ESPÍRITO SANTO ENERGIA S.A
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 4º, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 10491941), a apelante sustenta, em resumo, que: (i)
“[...] a pandemia do COVID-19 caracteriza evento de caso fortuito ou força maior, dada sua imprevisibilidade e a forma como o Estado está intervindo nas atividades empresariais e na circulação de pessoas”
; (ii) a apelada não comprova ter suportado qualquer prejuízo em razão da pandemia; e (iii)
“[...] com relação ao período de abril de 2020 a fevereiro de 2022, que seja efetuado o pagamento do valor da energia efetivamente consumida, dispensada a cobrança de demanda contratada, face a excepcionalidade do momento, como causa de caso fortuito e força maior”
.

Em sede de contrarrazões (ID 10491951), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de
“ação de revisão contratual”
ajuizada por
MITRA DIOCESANA DE COLATINA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO ENERGIA S.A
, alegando, em síntese, que mantém contratação com a Requerida para fornecimento de energia elétrica por demanda contratada.

Afirma que, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a partir de março de 2020 houve retração da economia mundial, impactando sobremaneira sua atividade religiosa (como a promoção de missas e romarias) e, consequentemente, em sua arrecadação.

Prossegue afirmando que os encargos do contrato são baseados no MUSD CONTRATO, ou seja, onerando a autora ao pagamento de demanda mínima de energia.

Entretanto, entende a parte autora que a pandemia caracteriza hipótese de caso fortuito ou força maior, com expressa previsão contratual, de modo que estaria autorizada a revisão dos termos contratados.

Por fim, considera que a continuidade da cobrança de demanda mínima contratada durante a pandemia configura onerosidade excessiva em seu desfavor e requer, a título de antecipação dos efeitos da tutela, efetuar o pagamento apenas da energia elétrica efetivamente consumida, com a proporcionalidade dos demais encargos, durante a pandemia pelo novo coronavírus bem como que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de gerar restrição creditícia.

Quanto ao mérito, requer a revisão contratual, restringindo a cobrança somente da energia efetivamente consumida, com efeito retroativo a março de 2020 até a normalização de suas atividades e, sucessivamente, a suspensão das cobranças das faturas com vencimento em abril, maio e junho de 2020, determinando o pagamento da fatura de abril de 2020 em 06 parcelas mensais, com os consectários legais, sem incidência de encargos.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, na qual sustentou que houve a retomada das atividades religiosas da requerente, bem como não trouxe prova mínima da eventual dificuldade financeira ou alteração na condição de arrecadação, não podendo ser considerada como caso fortuito ou força maior.

Além de realizar considerações sobre o contrato firmado entre as partes, argumentou que eventual procedência dos pedidos autorais poderia trazer reflexos que gerariam graves prejuízos por: (i) impactar no equilíbrio financeiro do contrato de concessão; (ii) causas instabilidade regulatória e insegurança jurídica diante da ausência de preservação dos contratos e descumprimento das determinações das agências reguladoras; e (iii) causar efeito cascata, diante do tratamento excepcional a determinada classe em detrimento das demais que terão que arcar com os custos das benesses eventualmente conferidas.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado a quo julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso.

De início, não é preciso tecer maiores comentários a respeito da profunda emergência decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19).

O fato é notório e seus efeitos foram sentidos em diversos países do mundo com enorme gravidade. Tal cenário demandou extrema cautela por parte do Poder Judiciário, não apenas em decorrência da imprevisibilidade dos efeitos da transmissão da doença, mas também porque suas consequências provocaram intensas dificuldades para a generalidade da população, o que envolveu, no caso, a consideração tanto de diversas pessoas, físicas ou jurídicas, quanto pela concessionária de energia elétrica, que também possui custos, despesas e compromissos a serem honrados.

Assim, não se discute que, em razão da pandemia mundial causada pelo novo coronavírus, as autoridades governamentais se obrigaram a tomar medidas rigorosas, mas extremamente necessárias para o enfrentamento da COVID-19, como o isolamento e o distanciamento social, o uso obrigatório de máscaras para diminuir o risco de contaminação e o fechamento de fronteiras e comércio, por exemplo, as quais interferiram, de modo significativo, na vida das pessoas, restringindo o direito de ir e vir e o exercício de atividades econômicas.

Fixadas tais premissas, cinge-se a principal controvérsia recursal à possibilidade de revisão e/ou suspensão da cobrança da parcela de demanda contratada no fornecimento de energia elétrica da apelada pela apelante, durante o período de restrição das atividades comunitárias e religiosas imposto pelas autoridades sanitárias em virtude da pandemia de COVID-19 (24/03/2020 a 28/02/2022).

Em suma, a recorrente sustenta a aplicação dos institutos de caso fortuito/força maior para justificar a inexigibilidade da tarifa, buscando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Não obstante os argumentos expendidos pela recorrente, ao meu sentir, a despeito de não desconhecer posicionamento em sentido contrário, o
decisum
de primeiro grau merece ser integralmente mantido, por se harmonizar com a jurisprudência consolidada e a legislação de regência, notadamente as normas da ANEEL.

É sabido que a relação de fornecimento de energia elétrica em alta tensão é regida pelo Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD). A Demanda Contratada é a potência elétrica que a concessionária obriga-se a disponibilizar continuamente ao consumidor, independentemente do seu consumo efetivo. Trata-se de uma remuneração pela disponibilidade da infraestrutura e da reserva de capacidade na rede de distribuição.

As restrições impostas pelos Decretos Estaduais e Municipais, embora tenham limitado a atividade-fim da apelante (reunião de público em missas e eventos), não implicaram a interrupção da disponibilidade da potência contratada pela EDP. A concessionária manteve a rede, a subestação e todos os equipamentos necessários prontos para atender à carga máxima requerida pela recorrente, se e quando fosse solicitada.

Neste cenário, a tese de caso fortuito ou força maior não prospera. Não há dúvidas de que a pandemia constituiu um risco operacional que afetou a capacidade da autora de utilizar plenamente o serviço contratado. Contudo, o ônus pela redução do uso do serviço disponível, cuja manutenção exige custos fixos da concessionária, deve ser suportado pelo consumidor que contratou tal disponibilidade, sob pena de desequilíbrio contratual em prejuízo do sistema e dos demais usuários.

Vale ressaltar que, como dito antes, embora não desconheça posicionamento em sentido contrário, a jurisprudência desta Egrégia Corte reforça a improcedência do pleito da apelante, pois, conforme se extrai de inúmeros precedentes pesquisados, a pandemia não é suficiente, por si só, para justificar a revisão de cláusulas contratuais no setor elétrico, uma vez que a retração no consumo e as dificuldades econômicas impactaram tanto consumidores quanto concessionárias. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PEDIDO DE COBRANÇA DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM PERMITIR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação ordinária ajuizada por instituição de ensino que, em razão do alegado prejuízo às suas atividades como consequência dos efeitos da pandemia do coronavírus, postula pela revisão de contrato firmado com concessionária de energia elétrica, de modo que fosse cobrada somente pela energia efetivamente consumida e não aquela contratada (demanda contratada; demanda de potência; CUSD; CCER). 2. Pretensão da parte autora de aplicação das teorias da imprevisão (art. 317 do CC), da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) e da Base Objetiva ou da Quebra da Base Objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC). 3. Entendimento do c. STJ no sentido de que, embora a pandemia do coronavírus configure evento imprevisível e extraordinário “apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC)” (REsp 2070354/SP), a efetiva incidência de tais teorias não pode ser aplicada em abstrato, dependendo, sempre, “da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial” (REsp 2032878/GO). Precedentes. 4. Caso concreto em que não restou comprovado o desequilíbrio contratual nem a vantagem exagerada para a concessionária de energia elétrica
. 5. Instituição de ensino que não comprova perda significativa de receita durante a pandemia. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0009925-51.2020.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA E DEMANDA CONSUMIDA. COVID-19. FORÇA MAIOR. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. FATURAMENTO APENAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há razões para alterar o entendimento proferido pelo magistrado de 1º grau de que há cláusula contratual prevendo que as dificuldades econômicas e as alterações das condições de mercado não constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior (21.1.1 - fl. 23vº), bem como que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve ao estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora de forma individual, com antecedência à própria utilização da energia consumida. 2. E nem se diga que a decretação de calamidade pública por atos normativos federais justificaria o acolhimento da pretensão autoral, uma vez que, como visto, em razão de expressa previsão contratual e da própria dinâmica da demanda contratada não há como reconhecer a ocorrência de desequilíbrio contratual, caso fortuito ou força maior a justificar o pretendido afastamento da cobrança
. 3. Recurso conhecido e não provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002945-97.2020.8.08.0021, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Sep/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATIVIDADE INDUSTRIAL – DEMANDA CONTRATADA X DEMANDA CONSUMIDA – PANDEMIA DE COVID-19 – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – CRISE FINANCEIRA TAMBÉM SUPORTADA PELA CONCESSIONÁRIA – CONSUMO MANTIDO NOS MESES DA PANDEMIA – NÃO COMPROVADO DESEQUILÍBRIO NA BASE ECONÔMICA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – DEMANDA CONTRATADA QUE SE MANTEVE INALTERADA – RISCO DA EMPRESA CONSUMIDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. O contrato firmado entre as partes exige que a distribuidora de energia elétrica estruture a sua rede para atender a demanda contratada pela empresa consumidora, que se compromete ao pagamento integral do valor contratado, seja ou não utilizada.
2. Apesar de a pandemia de COVID-19 poder ser potencialmente enquadrada no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, não necessariamente repercutirá em todas as relações contratuais, de modo que se mostra imprescindível a comprovação a demonstração do desequilíbrio da base econômica do contrato, que possibilite a pretendida revisão (artigos 478 e 317 do CC), o que não se evidencia quando ambas as partes são atingidas pelo evento, posto que, ainda que comprovada a redução do consumo contratado por fato a ele imputável, a outra parte dele não se beneficiou, ao contrário, continuou cumprindo sua obrigação. 3. Não foi comprovado que a atividade industrial da apelante foi efetivamente impactada pela pandemia, porquanto a queda da demanda foi compatível com outros meses anteriores à pandemia.
4. O contrato firmado entre as partes estabelece a possibilidade de redução da demanda, o que não foi feito pela apelante, que é responsável pela estimativa, e que pagaria valor a maior caso ultrapassasse o contratado, assumindo, portanto, o risco da energia por ela contratada. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000369-11.2020.8.08.0061, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL –
CONTRATOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DEMANDA CONTRATADA – PANDEMIA DE COVID-19 – FORÇA MAIOR - REVISÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO CONSUMO NÃO DEMONSTRADA – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO CONSTATADO – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O cerne da problemática posta nos autos restringe-se à possibilidade de que, no período em que a empresa apelante esteve com suas atividades reduzidas, em razão das paralisações e restrições decorrentes da pandemia de Covid-19, seja alterado o pactuado em contrato entre as partes, de modo que a cobrança pelo fornecimento de energia elétrica se realize sobre o consumo efetivo e não a demanda contratada. 2. Sob a modalidade de demanda contratada dois são os fatores a influir no valor final da cobrança: 1) a demanda de energia em si, que possui valor fixo pré-fixado e 2) o consumo, que pode variar a cada mês faturado. Ante a existência de tal binômio para o cálculo do valor total da fatura, já se depreende que, em caso de redução no consumo, o cômputo final do valor a ser pago também será reduzido, posto que a energia efetivamente consumida, ainda que não constitua o único fator, também reflete no cálculo. Assim, diversamente do que alega a apelante, mitigam-se eventuais distorções provocadas pela redução das atividades na empresa, uma vez que, sendo menor o consumo de energia, menor também será o valor cobrado. 3. Ademais, ainda que se possa, de fato, considerar a ocorrência da pandemia de Covid-19 como uma hipótese de Força Maior apta a provocar desequilíbrio na relação contratual, tem-se que, com base na documentação apresentada não restou demonstrada a concreta ocorrência de uma repercussão negativa significativa para a apelante e um consequente benefício desproporcional para a apelada. 4. Destarte, tal qual exposto pelo juízo de piso, não se constata tenha ocorrido desequilíbrio apto a ensejar a intervenção do Poder Judiciário em uma relação contratual privada, intervenção essa que somente se justifica em hipóteses excepcionais, conforme preceituam os arts.421, parágrafo único e 421-A , inciso III, do Código Civil
. 5. Recurso improvido.(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003012-92.2020.8.08.0011, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Fev/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO DE CONTRATO DE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. CONTRATO EMPRESARIAL COM ESPECÍFICA REGULAÇÃO SETORIAL. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU VANTAGEM EXTREMA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela empresa requerente contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de Ação de Revisão de Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica Fixa com Antecipação de Tutela, julgou improcedente o pedido de revisão contratual formulado contra a EDP – Espírito Santo Centrais Elétricas S.A., revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. A autora sustentou que, em razão da pandemia de COVID-19 e da paralisação compulsória de suas atividades, o contrato de fornecimento de energia na modalidade “demanda contratada” tornou-se excessivamente oneroso, requerendo a sua revisão com base na teoria da imprevisão e no Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para a revisão do contrato de fornecimento de energia elétrica na modalidade de “demanda contratada”, à luz da teoria da imprevisão, em razão dos efeitos econômicos da pandemia de COVID-19.III.
RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando não há necessidade de produção de outras provas, sendo lícito ao juiz indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC. A autora foi devidamente intimada a se manifestar sobre o interesse na produção de provas e permaneceu inerte, não havendo limitação indevida do direito à produção probatória. A sentença impugnada contém fundamentação clara e pertinente, enfrentando adequadamente o mérito da lide, sem incorrer em omissões ou em uso de fundamentos alheios à controvérsia. A juntada de documentos pela parte ré em alegações finais não configura nulidade, por ausência de previsão de contraditório específico nessa fase.
O contrato de demanda contratada possui natureza binômia e empresarial, vinculando o consumidor ao pagamento de parcela fixa que remunera a infraestrutura de fornecimento de energia, independentemente do consumo efetivo. A cláusula contratual expressamente afasta a caracterização de dificuldades econômicas como caso fortuito ou força maior, refletindo a alocação de riscos assumida pela autora no exercício da autonomia contratual. A revisão contratual com base na teoria da imprevisão (art. 478 do CC) exige, além da ocorrência de evento extraordinário e imprevisível, a demonstração de extrema vantagem para a outra parte, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a concessionária não obteve lucro adicional com a inatividade da autora e manteve os custos fixos da infraestrutura. O setor elétrico é altamente regulado e estratégico, sendo a matéria disciplinada pela ANEEL, que, durante a pandemia, optou pela manutenção das regras vigentes de faturamento para os consumidores do Grupo A, recomendando a negociação privada entre as partes. A jurisprudência do TJES afasta a aplicação da teoria da imprevisão em casos semelhantes, reconhecendo a validade da cobrança da demanda contratada mesmo durante a pandemia, por ausência de desequilíbrio contratual e enriquecimento injustificado da concessionária
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003433-82.2020.8.08.0011, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 31/Out/2025)

No mesmo sentido, destaco os seguintes arestos de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA – PANDEMIA COVID/19 – PLEITO DE COBRANÇA PELO CONSUMO EFETIVO, E NÃO POR DEMANDA CONTRATADA – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA -SENTENÇA QUE ULTRAPASSA A NORMATIZAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO SETOR – MATÉRIA ESPECIFICAMENTE NORMATIZADA PELA ANEEL – RISCO DE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA E ECONOMIA PÚBLICA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO – PRECEDENTE DO STF – CONTRATO DE DEMANDA CONTRATADA CUJA COBRANÇA NÃO INCLUI APENAS O CONSUMO EFETIVO DE ENERGIA ELÉTRICA, MAS TAMBÉM OS CUSTOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE POTÊNCIA - AUSÊNCIA DE VANTAGEM EXAGERADA DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA –
APELO CONHECIDO E PROVIDO – À UNANIMIDADE. (TJ-SE - Apelação Cível: 0020599-86.2020.8 .25.0001, Relator.: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL AJUIZADA POR EMPRESA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA PELA ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA, E NÃO PELA DEMANDA CONTRATADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DA CELESC
. EMPRESA DEDICADA À FABRICAÇÃO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE FIOS, TECIDOS E PRODUTOS TÊXTEIS EM GERAL, COMPREENDENDO OS RAMOS COMPLEMENTARES.
PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES EM OBEDIÊNCIA ÀS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL ADOTADAS NAS ESFERAS ESTADUAL E MUNICIPAL. TEORIA DA IMPREVISÃO . EFEITOS DA PANDEMIA QUE, ENTRETANTO, AFETAM TAMBÉM OS SETORES DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ANTE A REDUÇÃO DO CONSUMO E ELEVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA. REGIME TARIFÁRIO NÃO FLEXIBILIZADO PELA ANEEL NAS RESOLUÇÕES QUE BUSCARAM RESTABELECER O EQUILÍBRIO DO SISTEMA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO . SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50100321420208240008, Relator.: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 01/08/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPLEXO DE CASAS DE SHOWS LOCALIZADO EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ, FORMADO PELOS LOCAIS DE ENCONTRO "LIVE", "THE ROOM", "TERRAZA" E "LOB", QUE ATENDE A DEMANDA DE EVENTOS COM SHOWS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA REGIÃO, QUE TEVE SUAS ATIVIDADES PARALISADAS DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). OBJETIVADO PAGAMENTO PELO USO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA, E NÃO CONTRATADA, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE ENTENDE TEREM SIDO INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS. VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A. (RÉ)
. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ASSERÇÃO IMPROFÍCUA. TESES DEFENSIVAS UTILIZADAS NA CONTESTAÇÃO E REPLICADAS NO APELO, SUFICIENTES PARA REBATER A SENTENÇA.
MÉRITO. DENUNCIADA CARÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA DE BCMP ENTRETENIMENTO LTDA., BEM COMO QUE TERIA PASSADO PELOS MESMOS PROBLEMAS NOTICIADOS NA EXORDIAL. PONDERAÇÃO SENSATA. REIVINDICAÇÃO PLAUSÍVEL. ANÊMICO SUBSTRATO PROBATÓRIO DE QUE O PAGAMENTO DA TARIFA NA FORMA CONTRATADA, TERIA PREJUDICADO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO GRUPO EMPRESARIAL AUTOR. PRECEDENTES."Por mais sensível que sejam as consequências econômicas da pandemia do novo Coronavírus, não cabem soluções casuísticas em relação aos consumidores de energia elétrica. É setor especialmente regulamentado, submetido a tratamento linear por agência reguladora e que lá deve ter a solução técnica adequada, que acomode os delicados interesses em xeque. Não é recomendável a aplicação da teoria da imprevisão, voltada para situações singularizadas e não exatamente enquadrável aos serviços públicos, seja empolgada para superar um problema que é geral e que reclama respostas uniformes
" (TJSC, Apelação n. 5019665-24.2021.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 06-12-2022, grifei).

Ressalto, ainda, que o próprio CUSD, conforme contrato entabulado entre as partes, traz cláusula, a teor do art. 12.1.2, que exclui da definição de Caso Fortuito ou Força Maior as dificuldades econômicas e a alteração das condições de mercado, reforçando a responsabilidade da apelante pelo risco de seu negócio.

Destaco, também, por ser oportuno e relevante, cito excerto do voto condutor proferido pela E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira nos autos da Apelação Cível nº 0003052-74.2020.8.08.0011, que tratou sobre a demanda contratada por parte de consumidor pertencente ao “Grupo A”, como é o caso da recorrente, senão vejamos:

“A contratação de demanda, portanto, tem um caráter de cobrança fixa e diz respeito aos investimentos previamente aportados pelas distribuidoras (como, por exemplo, investimentos em ativos, gastos com pessoal, sistemas para operação e manutenção da rede, etc.) para disponibilizar a infraestrutura necessária ao fornecimento de energia a um determinado consumidor na potência por ele contratada.

Há muito vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘A prestação de serviço de energia elétrica aos usuários chamados ‘Grupo A’ - os ligados em tensão igual ou superior a 2.300 volts - é tarifada com base no binômio: demanda de potência disponibilizada e energia efetivamente medida e consumida’, bem como de que ‘Não é abusiva a cobrança pela disponibilização de um potencial de energia aos usuários, fato que, na verdade, determina o equilíbrio contratual, já que a operação envolve altos custos e investimentos. Precedentes’ (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp nº 1.121.617/PR, rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011).

Portanto, ainda que a demanda sofra redução, deve-se ter em mente que o consumidor de ‘Grupo A’, como é o caso da apelante, ao contratar com a distribuidora valores fixos de demanda de energia (a chamada demanda contratada), assume o ônus de eventuais variações durante a vigência do contrato, sabedor de que, no caso de redução, pagará pelo valor mínimo contratado, em respeito aos princípios da autonomia da vontade, da intervenção mínima, da excepcionalidade da revisão contratual e da alocação de risco, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

De acordo com a chamada teoria da imprevisão, no caso de superveniência de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários que tornem a prestação excessivamente onerosa para um dos contratantes e extremamente vantajosa para o outro, é possível pedir a resolução do contrato ou a revisão de seus termos, para restabelecer o equilíbrio econômico entre prestação e contraprestação, na forma dos arts. 478, 479 e 480 do Código Civil.

É indubitável que, após a celebração do contrato por ‘demanda contratada’ entre as partes litigantes, sobreveio fato imprevisível e extraordinário consistente na adoção pelo Poder Público de medidas restritivas aos direitos de liberdade de locomoção e econômica, tais como isolamento e distanciamento social e fechamento e suspensão de atividades não essenciais, em virtude da pandemia provocada pelo novo Coronavírus.

Entrementes, a aplicação da teoria da imprevisão e a consequente mitigação dos efeitos do ajuste entabulado entre as partes dependeria da aferição de que este fato imprevisível e extraordinário tornou excessivamente oneroso o cumprimento de suas obrigações pela apelante, mediante a demonstração de que houve significativa redução do consumo de energia elétrica em virtude da paralisação, total ou parcial, de suas atividades econômicas por força da pandemia, e que a distribuidora de energia elétrica apelada tenha se beneficiado, exageradamente, com o pagamento da demanda contratada fixa”.

Ademais, tal como bem ressaltado em sede de contrarrazões, não restou comprovada a insuficiência da prova da excessiva onerosidade da recorrente.

Acrescente-se, por necessário, que a apelante não colacionou aos autos provas robustas e detalhadas de sua efetiva situação financeira à época dos fatos que pudessem demonstrar uma onerosidade contratual excessiva e insuportável a ponto de justificar a intervenção judicial para revisar a cláusula de demanda contratada.

A mera alegação de dificuldades e a apresentação de documentos genéricos de contenção de gastos, como, por exemplo, a dispensa de funcionários ou a suspensão de atividades secundárias, configuram medidas de readequação e gestão de risco esperadas em qualquer atividade econômica/institucional diante de uma crise. Tais atos, por si sós, não têm o condão de descaracterizar a natureza legal e contratual da cobrança pela disponibilidade do serviço.

Outrossim, a impossibilidade de utilização plena da demanda contratada, em decorrência das restrições de público, configura-se como um risco inerente à atividade institucional da apelante, não sendo suficiente para transferir a responsabilidade pelo custo da disponibilidade (demanda contratada) integralmente para a concessionária.

Por essa razão, quando da fundamentação apresentada pelo juízo singular, houve maior relevância conferida às regras editadas pela ANEEL — a exemplo da Resolução Normativa n.º 878/2020 — aplicáveis aos contratos de demanda de potência.

Portanto, ao meu sentir, a sentença acertou ao reconhecer que a crise gerada pela COVID-19, embora inegável, não desonera o consumidor de sua obrigação contratual de pagar pela demanda reservada, máxime quando as provas de desequilíbrio financeiro extremo e insuportável não se mostraram suficientes para amparar o pedido de revisão.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada.

Com fulcro no art. 85, § 11, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)